Tribunal: TJMT
Processo: 1000362-17.2020.8.11.0029
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000362-17.2020.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Corretagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MOURA E PORSCH LTDA - EPP - CNPJ: 25.230.556/0001-03 (APELANTE), MOURA&PORSCHLTDA(IMOBILIARIAMODELO) PAULOSERGIOBALDIVIA e JOSEROBERTOBALDIVIA registrado(a) civilmente como ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO), PAULO SERGIO BALDIVIA - CPF: 825.156.708-49 (APELADO), LUCIANO GRIZZO - CPF: 120.097.168-09 (ADVOGADO), LUCIANE DELA COLETA GRIZZO - CPF: 180.104.428-79 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO BALDIVIA - CPF: 711.035.978-68 (APELADO), ADI PEDROSA DE ALMEIDA - CPF: 517.726.201-49 (ADVOGADO), CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 19 REGIAO - CNPJ: 14.921.282/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), JOAO VICTOR ANDRADE AMORIM - CPF: 031.011.161-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA C/C DANOS MORAIS – CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE E POR TEMPO INDETERMINADO – VENDA REALIZADA POR TERCEIRO – COMISSÃO DE CORRETAGEM CONVENCIONADA ENTRE AS PARTES – RECIBO ANEXADO NOS AUTOS – VALOR DEVIDO CONSTANTE NESSE DOCUMENTO – VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE NÃO COMPROVADA – INDENIZAÇÃO AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se no Contrato firmado com a imobiliária está convencionada a corretagem com cláusula de exclusividade e por tempo indeterminado, ainda que a venda tenha sido realizada por terceiro, ela faz jus a essa taxa, e o valor deve ser o constante no recibo que assinou.

Não comprovado o dano moral, é indevida a indeniz
ação.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Corretagem Imobiliária c/c Danos Morais julgada improcedente, com a condenação da autora às custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A apelante alega que firmou com os apelados o Contrato de Corretagem com exclusividade por prazo indeterminado, para a venda de imóvel.

Aduz que atuou para o sucesso da negociação, mas não houve a contraprestação convencionada.

Ressalta que, embora tenha assinado o recibo de R$200.000,00, anexado nos autos, essa quantia não lhe foi paga.

Busca o recebimento desse montante e dos R$550.000,00 referentes à comissão de corretagem, com juros e correção monetária, além de R$10.000,00 de danos morais decorrentes do descumprimento contratual.

Contrarrazões no ID. 212350178.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante requer na inicial da Ação o recebimento da comissão de corretagem.

O Contrato de “Opção de Venda de Imóvel Rural” (ID. 211116158), objeto da lide, estabelece a exclusividade na divulgação e intermediação da venda, o prazo indeterminado da avença e que a autora ganharia 5% do preço pela transação.

Embora os apelados insistam em dizer que o Contrato foi rescindido, não há no processo nenhuma prova a esse respeito, tampouco que a apelante tivesse apenas seis meses para realizar a venda.

Conforme depoimento das testemunhas, a venda ocorreu à revelia da apelante, e foi intermediada por outro corretor, mas na vigência do Contrato ora em discussão, ou seja, de forma inadequada.

Aldelino Oliveira Lima declarou que a autora levou pessoas para visitarem a fazenda, e que ele mesmo as atendeu, mas quando o imóvel foi vendido estava presente apenas um senhor conhecido como “Jacaré”, e que nessa oportunidade a apelante não foi avisada.

Confirmou também que houve reunião entre as partes para trataram do assunto, da qual, porém, não participou.

Já Clóvis Gilmar Nicolino, o “Jacaré”, disse que a autora lhe entregou toda a documentação para que ele mostrasse a pretensos compradores, e que os vendedores (apelados) se comprometeram a pagar R$200.000,00 para a apelante, dos quais R$100.000,00 seriam descontados da comissão a que teria direito.

No
ID. 211116162 consta recibo de R$200.000,00, de quitação da comissão de corretagem, mas não há prova do respectivo depósito.

Esse cenário revela que o Contrato de Corretagem em questão existe, é valido, contém cláusula de exclusividade e é por tempo indeterminado. Logo, como foi formalizado, o distrato só pode se dar formalmente.

O Código Civil dispõe no art. 472 que
“O distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato”,
e no art. 473 preceitua que
“A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte.”

Nesta demanda, para o distrato, a liberação da exclusividade e o rompimento dos termos de tempo indeterminado seria necessário que ao menos uma notificação formal fosse encaminhada à imobiliária (apelante).

E mais, como ela investiu para que a venda se concretizasse, como mostra o vídeo com imagens aéreas da fazenda e todas as especificações, incide o parágrafo único do art. 473 do CC, que estabelece que,
“dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para a sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos”.

Desse modo, a apelante faz jus à comissão de corretagem; todavia, como não assumiu a venda nem todo o custo e o tempo dessa transação, e concordou com os R$200.000,00, consoante o recibo que assinou, é esse o valor que lhe deve ser pago.

Nesse sentido:

“Ação de cobrança de comissão de corretagem. Ré que vendeu o bem diretamente, 5 meses após a celebração do contrato de corretagem. Corretor que promoveu anúncios em jornal de circulação local. Cláusula de exclusividade válida. Comissão devida. Inteligência do art. 726 do Código Civil. Autor que abriu mão de 60% do valor de sua comissão caso não intermediasse a venda. Comissão reduzida para 2,4% do valor de venda. Recurso parcialmente provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1013039-92.2015.8.26.0011; Relator (a): Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/04/2017; Data de Registro: 24/04/2017).

O dano moral não foi comprovado, e na hipótese destes autos não é presumido. Assim, fica afastada essa obrigação.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso apenas para condenar os apelados ao pagamento da comissão de corretagem de R$200.000,00 à apelante, com correção monetária desde a data da emissão do recibo (29-11-2019), acrescidos de juros de mora a partir da citação.

Inverto o ônus da sucumbência, e mantenho o percentual fixado para os honorários advocatícios.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024